Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705476-69.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LOURIVALDO PEREIRA IMPETRANTE: INGRYD LORRANE ARAUJO ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada INGRYD LORRANE ARAUJO ROCHA em favor de LOURIVALDO PEREIRA, contra decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, dos crimes de cárcere privado, de ameaça e de injúria e da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sustenta a impetrante, em suma: i) irregularidade da prisão por ausência de flagrante, uma vez que os agentes não abordaram o réu na situação de cárcere ou das agressões, mas sim pela vítima na rua; ii) a vítima, embora tenha relatado o ocorrido, não aceitou submeter-se a exame de corpo de delito e, de igual modo, não demonstrou ter sofrido ameaça de morte, restando, até o presente momento, apenas suas alegações; iii) o acusado não foi encontrado com a arma descrita pela vítima e não ofereceu resistência à prisão; iv) os fatos não ocorreram como a vítima declarou na delegacia; v) não houve agressão física, ameaça ou lesão corporal, e ambos os envolvidos possuem sérios problemas com bebida alcoólica, sendo que, no fatídico dia, a vítima também estava sob efeitos do álcool; vi) negativa da vítima de cárcere privado ou agressões, conforme conversas de whatsapp entre a vítima e a ex-mulher do paciente; vii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pugna pela concessão da liminar com a soltura do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. É o breve relatório. Decido. O paciente LOURIVALDO PEREIRA foi preso em flagrante, em 21/01/2024, e teve a prisão convertida em preventiva, porque, valendo-se de convivência e relação íntima de afeto, ameaçou, agrediu e manteve sua companheira LUZIANE SILVA DE JESUS em cárcere privado. A vítima declarou na delegacia que “LOURIVAL bebeu, ficou muito alterado, com ciúme, a ameaçou com uma faca, puxou seu cabelo, mordeu sua orelha e a empurrou, mas não a lesionou, lhe disse "pilantra, vai tomar no cú, tá pensando que eu sou otário, você vai me pagar!". Que LOURIVALDO não a deixava sair de casa, desde de 2h00min, até 06h00min, com uma faca na cintura, mas mandou mensagem pedindo ajuda.” De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente. É conferir o que decidiu o MM. Juiz ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva: (...) No caso dos autos, não houve qualquer alteração do panorama que deu suporte à decisão proferida anteriormente, de modo que não cabe a revogação pretendida. Primeiramente, quanto à alegação de ausência de flagrante, conforme o artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal, o flagrante ocorre quando o ofensor acaba de cometer o delito. Conforme depoimento da vítima em sede policial e mesmo das testemunhas que realizaram a condução do réu, a polícia chegou ao local do fato imediatamente após a consumação do suposto delito. Além disso, a legalidade do flagrante foi aferida em sede de audiência de custódia, oportunidade em que a Defesa se manifestou, conforme decisão de ID 184209871. Deste modo, a questão está preclusa. Quanto à suposta negativa da vítima sobre as agressões, os prints anexados aos autos não indicam nada nesse sentido. A conversa exposta trata-se apenas de desentendimento entre RAFAELA e a vítima. Em nenhum momento LUZIANE nega as agressões explicitamente. Desta forma, ambos argumentos apresentados pela Defesa carecem de consistência. Ademais, na decisão que decretou a prisão preventiva foi destacado que os elementos de informação colhidos nos autos eram suficientes para a deflagração da persecução penal em juízo e também para caracterizar o fumus comissi delicti exigido para a decretação das medidas cautelares processuais penais. Por esse motivo, a decisão combatida pela Defesa justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do denunciado para resguardar a ordem pública e a integridade psicológica da vítima. Vale frisar, a propósito, o seguinte trecho da decisão proferida no dia 22/01/2024, consoante id. 184209871: “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, por motivo de ciúme, ameaçou a vítima com uma faca, puxou seu cabelo, mordeu sua orelha e a empurrou, além de não deixa-la sair de casa, em cárcere privado. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por lesões corporais e vias de fato contra a mesma vítima destes autos de prisão em flagrante. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Lado outro, há amplo histórico de violência entre o acusado e vítima, de modo que aquele já foi até mesmo condenado por este Juizado pela prática do crime de lesão corporal contra LUZIANE, estando em período de cumprimento de pena. Observa-se que, aparentemente, conforme relatado pela vítima em sede policial, nem mesmo a condenação anterior foi o suficiente para fazer cessar o comportamento violento do réu, que teria ameaçado a vítima com faca, mordido sua orelha e a mantido presa em casa por horas. Logo, as circunstâncias subjetivas favoráveis realçadas pela Defesa, tais como endereço fixo, ocupação lícita, etc., não elidem a necessidade da medida extrema, constatada pelo Juízo. Diante de tal cenário, não se vislumbrou a possibilidade de decretação de medida cautelar menos gravosa, dado que a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não se mostraria suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade psicológica da vítima e de seus dependentes, que se encontrava em risco, sendo, portanto, necessária e adequada a prisão preventiva do representado, por estar presente, além do fumus comissi deliciti, o periculum libertatis. Repita-se que, desde a decisão proferida no último dia 22/01/2024, nenhum fato novo capaz de abalar as conclusões acima mencionadas sobreveio. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Defesa. Na espécie, a periculosidade do paciente é patente, sendo imperiosa a necessidade de garantir a ordem pública por meio da custódia cautelar e a integridade física e psíquica da vítima. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente o periculum libertatis, não se mostra efetiva a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que consideradas as condições pessoais do paciente. A prisão preventiva está devidamente fundamentada; logo não é caso de liminar. Por fim, quanto à alegada ilegalidade da prisão em flagrante, posteriormente foi decretada a prisão preventiva do paciente, sanando-se eventuais vícios daquele ato. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador